Tribunal: TJMT
Processo: 1013564-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1013564-17.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
LUCIANO PORTO AZEVEDO
AGRAVADO(S):
MARCELO MARTINELLI CORAZZA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LUCIANO PORTO AZEVEDO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de Embargos à Execução no 1026199-55.2020.8.11.0003 opostos em face de MARCELO MARTINELLI CORAZZA, que negou efeito suspensivo à Execução n. 1004927-44.2016.8.11.0003.
Em suas razões recursais, o agravante alega que, não obstante o entendimento do juízo a quo, os requisitos previstos no § 1o do art. 919 do CPC, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.
Afirma que “a probabilidade do direito do Agravante está consubstanciada no fato de que o negócio jurídico original foi de empréstimo financeiro pessoal, incidindo-se sobre o mesmo, multas moratórias ilegais, juros e demais encargos abusivos, garantidos pela novação da dívida através de instrumentos particulares de reconhecimento e confissão de dívida, a caracterizando a chamada usura”. (sic)
Ressalta que o perigo de dano está “consubstanciado no sentido que o agravante irá sofrer danos inegavelmente irreparáveis, pois está na iminência de sofrer grave dano, inclusive pelo excesso da penhora que está recaindo sobre seus bens, eis que não há mais certeza e exigibilidade no título que está sendo executado...”. (sic)
Defende que “reconhecendo-se as abusividades em questão, descaracteriza-se a mora do devedor e, consequentemente, torna também o título executado inexigível, afastando a possibilidade da ação de execução”. (sic)
Com estes argumentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, com o fito de que seja reformada a decisão do Juízo a quo, e seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 1004927-44.2016.8.11.0003, até o julgamento do presente recurso e, no mérito, seja conhecido e provido o recurso, para tornar definitiva a tutela antecipada requerida.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, por extensão da decisão de primeiro grau, CONCEDO ao agravante as benesses da gratuidade judiciária, a fim de que litigue nesta via recursal acobertado pela isenção do pagamento de custas e despesas processuais, e, também, dos honorários advocatícios eventualmente incidentes em seu desfavor, conforme preconizam o artigo 98 e a Lei no 1.060/50.
Assim, dispensado o agravante do preparo do recurso, e por entendê-lo próprio e tempestivo, RECEBO o presente agravo de instrumento, o que faço com fulcro nos artigos 1.015, inciso I, combinado com o artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
O agravante busca inicialmente a concessão do efeito suspensivo à decisão recorrida, entendendo preenchidos os requisitos elencados no § 1o do art. 919 do CPC.
A decisão agravada, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) O art. 919, §1o, CPC/2015, dispõe que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória (de regra: I - probabilidade do direito e II - o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e desde que III - a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Disso se extrai a conclusão de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos é exceção, e não regra, dependendo da presença cumulativa dos requisitos legais. Pois bem. Da análise dos autos não se observa a presença das exigências aptas a justificar a concessão da liminar, tendo em vista que as questões suscitadas estão atreladas ao mérito, não havendo, nesse juízo de cognição sumária, elementos de convicção suficientes sobre a probabilidade do direito alegado. Assim, ausentes os requisitos legais, não merece acolhimento o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (...)” (Id. 59756425 – dos autos de origem).
Pois bem. O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
De acordo com o Código de Processo Civil (art. 919, §1o) o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, à primeira vista, no caso dos autos, estes não se encontram preenchidos.
Vejamos:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (destaquei).
Em que pese as alegações do recorrente de que os requisitos para a concessão da tutela antecipada estão presentes, o dispositivo citado exige como requisitos, também, aqueles previstos para concessão da tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
A probabilidade do direito não se encontra demonstrada nos autos. A despeito das alegações do recorrente que sobre o negócio jurídico firmado incidiram multas moratórias ilegais, juros e demais encargos abusivos, não restou evidenciada, neste juízo de cognição sumária, a plausibilidade do direito invocado.
Ademais, tão somente os argumentos apresentados não comprovam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se aguardar o julgamento do mérito recursal para decidir a questão aventada.
Some-se a isso que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto em lei (art. 1.020 do CPC).
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora